Tribunal: TJMT
Processo: 1003785-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CANDIDATA REPROVADA PELA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO RESULTADO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer interposta por LUANA BENEDITA GOMES DA SILVA com objetivo de homologar a sua classificação no Concurso Público promovido pela Prefeitura de Cuiabá regido pelo Edital no. No001/2019/SMASDH realizado pela prefeitura de Cuiabá/MT dentro das vagas reservadas para negros.
2. Na espécie, a Recorrente foi submetida à aferição racial, a fim de confirmar a sua auto declaração racial, por meio de banca examinadora sendo considerada reprovada, sem apresentação de laudo com a devida fundamentação acerca da sua não adequação ao cargo que almejava na condição racial declarada.
3. Desta forma, não sendo justificado o resultado da verificação racial de forma clara, motivada e compreensível pela banca examinadora, tem-se como nulo o ato administrativo impugnado.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003785-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUANA BENEDITA GOMES DA SILVA - CPF: 039.602.601-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021